Tribunal: TJMT
Processo: 1006563-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006563-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Não padronizado]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARGARIDA NUNES SOARES - CPF: 544.323.401-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARGARIDA NUNES SOARES - CPF: 544.323.401-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo Município de Cuiabá, direcionando ao Estado a obrigação principal de fornecer medicamento não padronizado pelo SUS, bem como o respectivo ônus financeiro, em observância às regras de repartição de competências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o direcionamento prioritário da obrigação de fornecimento de medicamento não padronizado ao Estado de Mato Grosso, mesmo diante da responsabilidade solidária dos entes federados; (ii) estabelecer se a decisão monocrática violou o entendimento do STF e os enunciados do CNJ ao não respeitar as deliberações administrativas do SUS quanto à repartição de competências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, por se tratar de serviço de média ou alta complexidade, extrapola a competência administrativa do município, cabendo ao Estado o cumprimento prioritário da obrigação e o respectivo ônus financeiro.

4.

A responsabilidade solidária dos entes federados em demandas de saúde não impede que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação a um ente específico, respeitando as regras constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

5.

O direcionamento ao Estado de Mato Grosso não implica a exclusão do Município do polo passivo, mas apenas define a quem cabe, prioritariamente, o cumprimento da obrigação e o ônus financeiro, preservando a lógica federativa e evitando sobrecarga indevida aos entes municipais.

6.

O recurso não trouxe elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, tampouco demonstrou afronta às normas legais ou aos entendimentos jurisprudenciais aplicáveis, mantendo-se incólume a decisão atacada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade solidária dos entes federados em demandas de saúde permite ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente mais adequado, conforme as regras constitucionais de repartição de competências.

2.

O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, por se tratar de serviço de média ou alta complexidade, deve ser prioritariamente atribuído ao Estado, sem exclusão do Município do polo passivo.

3.

A decisão judicial pode direcionar a execução ao ente responsável sem violar a solidariedade entre os entes federados, respeitando os princípios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 855178, Tema 793 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006563-73.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABA, MARGARIDA NUNES SOARES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo Município de Cuiabá.

A decisão objeto do presente recurso entendeu necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação de saúde imposta na ação de origem, bem ainda, do ônus financeiro, ao Estado de Mato Grosso, conforme regras de repartição de competência, consoante id. 252547666.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 261181783, o Agravante alega que à luz do entendimento firmado pelo STF, da legislação e dos enunciados das Jornadas de Saúde do CNJ, é indispensável respeitar as deliberações administrativas dos entes públicos (federal, estadual, distrital e municipal) no âmbito do SUS, de modo que o juiz direcione primariamente qualquer ordem judicial ao ente responsável, somente podendo alcançar ente diverso subsidiariamente, em caso de descumprimento judicial pelo primeiro.

Prossegue aduzindo que, o pleito municipal de exclusão do processo deve ser rejeitado, pois o Município foi incluído no polo passivo por opção da parte autora com a finalidade de reforçar a sua garantia.

Conclui defendendo que, uma vez excluído o Município por ilegitimidade passiva, o Poder Judiciário perde a oportunidade de sacramentar e encerrar a discussão em um só processo, pois o julgamento sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI) não transita em julgado (CPC, art. 502, efeito vinculado somente a decisões “de mérito”).

Ao fim, requer a reconsideração desta Relatoria ou, subsidiariamente, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos.

Contrarrazões defendendo o desprovimento do recurso nos ids. 266745268 e 268893797.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo Município de Cuiabá.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...)
No caso, verifico que a parte Autora busca o fornecimento de medicamento não padronizado aos protocolos clínicos do SUS, serviço que extrapola a competência administrativa municipal limitada à Assistência Básica padronizada, revelando necessária a imposição da prestação ao Estado de Mato Grosso, primordialmente.

Assim, revela-se necessário o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação e respectivo ônus financeiro, nos termos da tese fixada sob o Tema 793 da Repercussão Geral, pelo Supremo Tribunal Federal, ao Estado de Mato Grosso, por versar o caso de prestação de alto e/ou média complexidade.

(...)

Desse modo, embora o Juízo singular tenha imposto o cumprimento aos dois demandados, na prática se faz necessário o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação imposta, assim como do ônus financeiro, ao Estado de Mato Grosso, merecendo provimento o recurso.

(...)

Diante do exposto,
DOU

PROVIMENTO, em parte,
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto

para impor o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação, assim como do ônus financeiro de prestar o serviço de saúde discutido, ao Estado de Mato Grosso. (...)
[Destaquei]

Evidencia-se que, em momento algum houve a exclusão da Municipalidade, do processo de conhecimento de origem, com fundamento da sua ilegitimidade passiva, mas mero direcionamento primário do cumprimento da obrigação e respectivo ônus financeiro (dispensação de medicamento não padronizado no SUS), ao Agravante, por se tratar de tratamento de saúde de competência do ente estadual, conforme regras de repartição de competência.

Ressalto que, essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, tem-se que o cumprimento da obrigação requerida e respectivo ônus financeiro devem ser direcionados de acordo com as regras legais e infra legais de repartição de competências, tal como fundamentado na decisão recorrida.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na fixação da tese jurídica identificada pelo Tema 793, assim concluída:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida, ainda, nos Enunciados do FONAJUS, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde
devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados
. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) (Destaquei)

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação
não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências
, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. (Destaquei)

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025